Tribunal: STF
Processo: HC 81951
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. FALSO TESTEMUNHO. ART. 342, § 1º DO CÓDIGO PENAL.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DECRETADA EM INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE
QUE ACOMPANHAVA ESSE INQUÉRITO NA QUALIDADE DE ADVOGADO DOS
INDICIADOS.
1. Depoimento em Juízo, nos autos de ação penal por
crime de sonegação fiscal movida contra o seu cliente, afirmando a
inexistência de decisão que, no curso do inquérito policial,
decretara a quebra do sigilo bancário. Declaração falsa que, segundo
 a denúncia, teve como escopo embasar a alegação da defesa sobre a
nulidade das provas, sob a afirmação de que teriam sido obtidas sem
autorização judicial.
2. Alegação que se encontra em descompasso
com a sua condição de advogado nos autos do inquérito e com o seu
depoimento em Juízo, no sentido de ter acompanhado, em todas as suas
 fases, a investigação policial, onde a quebra do mencionado sigilo
fora efetivada.
3. Quanto ao desvalor da afirmação tida como falsa
 no deslinde da causa em que se deu o depoimento do paciente, é
firme o entendimento deste Supremo Tribunal de que "o crime de falso
 testemunho é de natureza formal e se consuma com a simples
prestação do depoimento falso, sendo de todo irrelevante se influiu
ou não no desfecho do processo" (HC nº 73.976, Rel. Min. Callos
Velloso). Outros precedentes citados: HC nº 58.039, Min. Rafael
Mayer; RHC nº 53.330 e RE nº 112.808, Min. Moreira Alves.
4. Habeas
 corpus indeferido.